Tribunal: TJPA
Processo: 0002565-61.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002565-61.2015.8.14.0028

APELANTE: ELIAS PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO NÃO CONTESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CAUSADOR DO DANO. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO

1.

O apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em suas razões recursais, a não comprovação do dano ambiental, face à ausência de perícia, e a viabilidade da reparação
“in natura”
do dano, o que já teria ocorrido, não havendo o que falar em reparação em dinheiro, notadamente pelo fato de ser pessoa pobre, semianalfabeta e que vive em um assentamento do INCRA.

2.

Destaco que o
referido auto de infração e os demais documentos foram lavrados por agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em consonância com a legislação vigente, cuja legitimidade do ato é presumida e não se observa qualquer irregularidade.

3.

Desse modo, entendo que as provas carreadas pelo apelado são válidas e presume-se que são revestidas de legalidade, pois foram realizadas por meio de procedimento administrativo que atende a dispositivos legais pertinentes, de maneira que são meio idôneos para comprovar a conduta ilícita praticada pelo apelante, independentemente da realização de perícia judicial.

4.

Saliento que a realização da transação penal ocorreu na esfera criminal, o que não afasta a condenação na esfera cível, tendo em vista a independência das esferas administrativa, cível e criminal
, nos termos do art.
225
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
.

5.

Acerca da possibilidade de reparação
“in natura”,
a sentença é clara no sentido de que a condenação só será revertida em perdas e danos em caso de impossibilidade da reparação
“in natura”
do dano.

6.

Quanto a indenização fixada por danos morais, entendo que considerando a circunstância do fato, a gravidade da perturbação e a condição econômica do causador, o
quantum
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a dezoito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Elias Pereira da Silva
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Marabá, que julgou procedente o pedido deduzido nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

Conforme consta nos autos, verifica-se que a Promotoria de Justiça ajuizou a presente ACP asseverando que, segundo o Auto de Infração (AINF) nº 470789, o apelante cometeu ato ilícito por fazer funcionar 03 (três) fornos de carbonização, tipo japonês, sem licença do órgão competente, tendo sido aplicada multa de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Entendendo demonstrados os requisitos legais, o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos, condenando o apelante nos seguintes termos:

a)

Reflorestar área correspondente aos 30 metros cúbicos de madeira, de preferência com mudas das espécies de Ingá, Sapucaia, Jatobá, Andiroba, Pau-Preto, Ipê, Cajá, Mogno e Sumaúma, esclarecendo que este rol é exemplificativo e não exaustivo, na área destinada à criação do Parque Ambiental Linear Rio Itacaiúnas- Grota do Aeroporto, na área compreendida entre a Avenida Sororó e o limite final do Bairro Amapá, nas Areas de Preservação Permanente e mata ciliar.

b)

Ficando sob a responsabilidade da parte requerida a aquisição das mudas e as despesas com o plantio e manutenção durante o primeiro ano, no prazo 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85.

c)

Eventual impossibilidade no cumprimento de obrigação de fazer restaurativa pode converter-se em perdas e danos a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, e, se for o caso, revertido ao Fundo respectivo ou na execução de Projeto Aprovado pelo Plano de Execução Civil Ambiental, desde que relacionado com o reflorestamento da Floresta Amazônica;

d)

Fica esclarecido aqui, que diante da necessidade de aumentar o quantitativo de mudas de espécies nativas da Amazônia, caso o condenado não consiga outro local para aquisição das mudas, poderá adquiri-las nos viveiros da SEAGRI e UNIFESSPA, mediante permuta por materiais necessários para o funcionamento dos viveiros, proporcionalmente ao valor de mercado das mudas:

e)

Pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n.7.347/85.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em suas razões recursais, a não comprovação do dano ambiental, face à ausência de perícia, e a viabilidade da reparação
“in natura”
do dano, o que já teria ocorrido, não havendo o que falar em reparação em dinheiro, notadamente pelo fato de ser pessoa pobre, semianalfabeta e que vive em um assentamento do INCRA. (Id nº 5533812)

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do decisum recorrido, posto que a ausência de perícia não descaracteriza a existência do dano ambiental e o fato de ter promovido a reparação
“in natura”
, como efeito da transação penal realizada, não pode impedir a fixação de indenização na esfera cível, ante à incomunicabilidade das esferas. (Id nº 5533813)

O Ministério Público emitiu pronunciamento pelo desprovimento do recurso. (Id nº 5844296)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O apelante
interpôs o presente recurso, sustentando, em suas razões recursais, a não comprovação do dano ambiental, face à ausência de perícia, e a viabilidade da reparação
“in natura”
do dano, o que já teria ocorrido, não havendo o que falar em reparação em dinheiro, notadamente pelo fato de ser pessoa pobre, semianalfabeta e que vive em um assentamento do INCRA.

No caso em tela o dano ambiental resta devidamente comprovado pelo AINF carreado aos autos e não contestado pelo Apelante, que em sua defesa afirma que já realizou a reparação ambiental em razão da transação penal realizada. (Id nº 5533808 - p. 11)

Destaco que o
referido auto de infração e os demais documentos foram lavrados por agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em consonância com a legislação vigente, cuja legitimidade do ato é presumida e não se observa qualquer irregularidade.

Quanto a esta presunção de legitimidade, este Tribunal já se manifestou em outras ocasiões:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMOÇÃO DO VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO
. AUTO DE INFRAÇÃO DEVIDAMENTE LAVRADO. ATO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, CUJA DESCONSTITUIÇÃO REQUER PROVA ROBUSTA
,
NÃO SERVINDO PARA TAL FIM MERAS ILAÇÕES
. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. Majoração dos honorários advocatícios de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade suspende-se, de conformidade com os arts. 98, § 3º e 85, § 11, do CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quinze a vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro). Belém, 15 de julho de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (TJ-PA - APL: 00481745820148140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 15/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO DOS ARTIGOS 252 E 258 DO ECA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AFASTADA. AUTO DE INFRAÇÃO QUE OBSERVOU AO DISPOSTO NO ART. 194, § 1º, DO ECA. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELA DEFESA DO RECORRENTE.
AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, QUE SOMENTE CEDE MEDIANTE PROVAS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AFASTA E PRESUNÇÃO LEGAL.
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO, EIS QUE NÃO DEPENDEM DE PROVA OS FATOS EM CUJO FAVOR MILITA PRESUNÇÃO LEGAL DE EXISTÊNCIA OU DE VERACIDADE ( CPC/73, ART. 334, INCISO IV). APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA NO MONTANTE DE 16 (DEZESSEIS SALÁRIOS MÍNIMOS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONALIDADE DADA A GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Autoria e materialidade comprovadas, porquanto corroboradas pelos elementos probatórios carreados aos autos, tendo testemunhas confirmado a irregularidade administrativa e auto de infração nº 0010/2014 (fls. 03). II - Restando demonstrado que o Apelante praticou infração administrativa, que lhe foi atribuído na representação manejada pelo MP, aplica-se ao infrator a responsabilidade administrativa ao pagamento de 16 (dezesseis) salários mínimos, que deverá ser revertido ao Fundo da Criança e Adolescente do Município de Belém, estabelecida no art. 252 e 258, do ECA. III - Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJ-PA - APL: 00220373920148140301 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 01/12/2016)

Desse modo, entendo que as provas carreadas pelo apelado são válidas e presume-se que são revestidas de legalidade, pois foram realizadas por meio de procedimento administrativo que atende a dispositivos legais pertinentes, de maneira que são meio idôneos para comprovar a conduta ilícita praticada pelo apelante, independentemente da realização de perícia judicial.

Ressalto ainda que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único do Código Civil, e que o próprio Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento pela responsabilização objetiva do agente causador do dano ambiental:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO ENTE FEDERADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O Tribunal de origem, ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado por danos ambientais, em razão de conduta omissiva do ente público, alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício, que se firmou no sentido de que
"A legitimidade por dano ambiental alcança, imediatamente, aquele que, por ação ou omissão, causou ou permitiu que fosse causado dano ao patrimônio ambiental. Essa responsabilidade de quem assim procede se define da maneira mais objetiva possível, mediante a simples resposta à pergunta quem causou, quem provocou ou quem permitiu que o dano ocorresse
" (AgRg no AREsp 796.146/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/8/2017). 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1205174 PR 2010/0145536-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

Sendo assim, prescinde-se de comprovação de culpa do autor do dano, bastando a constatação de nexo causal entre o fato imputado e o dano, o que restou claramente demonstrado no caso em tela.

Saliento que a realização da transação penal ocorreu na esfera criminal, o que não afasta a condenação na esfera cível, tendo em vista a independência das esferas administrativa, cível e criminal
, nos termos do art.
225
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
.

Acerca da possibilidade de reparação
“in natura”,
a sentença é clara no sentido de que a condenação só será revertida em perdas e danos em caso de impossibilidade da reparação
“in natura”
do dano.

Quanto a indenização fixada por danos morais, entendo que considerando a circunstância do fato, a gravidade da perturbação e a condição econômica do causador, o
quantum
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, verifica-se que a
sentença recorrida está em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal
, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/07/2022